Tribunal: TJSP
Processo: 1067864-10.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização securitária. Pagamento da indenização realizado de acordo com a ordem de sucessão hereditária (art. 792, CC), em razão da não localização da apólice de seguros. Sentença de parcial procedência – Apelo da parte autora – Pelo que se infere da documentação acostada aos autos, bem como das alegações deduzidas pelas partes, não é possível afirmar que a

Ementa:
Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização securitária. Pagamento da indenização realizado de acordo com a ordem de sucessão hereditária (art. 792, CC), em razão da não localização da apólice de seguros. Sentença de parcial procedência – Apelo da parte autora – Pelo que se infere da documentação acostada aos autos, bem como das alegações deduzidas pelas partes, não é possível afirmar que a seguradora ré tomou as devidas cautelas ao conceder indenização securitária segundo a ordem de sucessão hereditária. Mera transferência de carteiras de seguros de vida entre seguradoras que não se presta a justificar a não localização da apólice de seguros. Ao se dispor a sub-rogar os direitos da seguradora cedente, cabia à seguradora ré requisitar toda a documentação pertinente, notadamente as apólices de seguro objeto da sub-rogação. Seguradora ré que foi negligente ao deixar de requisitar a documentação existente, não havendo que se falar, por isso, em pagamento putativo, nos termos do art. 309 do CC. Indenização securitária que não se considera herança. Inteligência do art. 794 do Código Civil. Somente nos casos em que, esgotadas todas as tentativas de identificação do beneficiário da apólice e, por fatos alheios à seguradora, não for possível identificar os beneficiários do seguro, é que se pode lançar mão da regra consubstanciada no art. 792 do Código Civil, o que não se verificou in casu. Precedentes – Recurso provido – Sentença reformada para julgar inteiramente procedente a ação, para condenar a seguradora ré ao pagamento da indenização securitária pretendida, aos beneficiários e no percentual indicado na apólice.